Tribunal: TJDFT
Processo: 0011969-39.2016.8.07.0015
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011969-39.2016.8.07.0015 RECORRENTE: MASSA FALIDA DA EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA RECORRIDOS: ANA AMANCIA DO AMARAL, ESAVE LOCADORA LTDA - EPP, ESAVE MOTOCICLETAS E NAUTICA LTDA, ESAVE VEICULOS LTDA, MARIA LUCIA ARANTES, RAPIDO VENEZA LTDA, TRANSPORTES CIDADE BRASILIA LTDA, VILMA AMANCIA DO AMARAL, BRASLOC - BRASILIA LOCADORA LTDA - ME, ESAVE MIDIA LTDA, VALMIR ANTONIO AMARAL DESPACHO A recorrente efetivou o recolhimento do preparo a menor no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 2o, do Código de Processo Civil, c/c a instrução Normativa STJ/GP 1/2021, em vigor desde 1o/2/2021, que estabelece os novos valores das custas judiciais nos processos de competência do STJ, intimo a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a complementação do valor do preparo, sob pena de deserção. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003